Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-62.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704513-62.2023.8.07.0011 DESPACHO O apelado requer (ids. 61976453, 62791950, 62894016 e 64838735) a certificação do trânsito em julgado do presente feito, em especial porque não foi conhecida a apelação interposta pela ré, conforme decisão monocrática id 60371868. Porém, a ré noticiou (id 61431272) que recorreu da citada decisão por meio de agravo de instrumento (Proc. 0728592-07.2024.8.07.0000), tendo sido determinado, no presente processo, que se aguardasse a admissibilidade daquele AGI, consoante despacho id 61485081. Observa-se que o mencionado AGI não foi admitido, o que ensejou agravo interno (ids. 62208437 e 63126222 daquele processo). Como se vê, ainda não se operou o trânsito em julgado, porquanto pendente de julgamento o agravo interno 0728592-07.2024.8.07.0000, o que, por ora, obsta o início do cumprimento de sentença, tal como entendeu o Juízo a quo (id 62894053). Portanto, aguarde-se na Secretaria o julgamento do citado agravo interno. Intimem-se. Brasília/DF, 18/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator